Tribunal: TJSP
Processo: 1039962-63.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. Base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Competência. Litisconsórcio ativo facultativo. Valor da causa que deve ser atribuído individualmente. Precedentes do STJ e da C. Turma Especial de Direito Público, em sede de IRDR (Processo no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. Base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Competência. Litisconsórcio ativo facultativo. Valor da causa que deve ser atribuído individualmente. Precedentes do STJ e da C. Turma Especial de Direito Público, em sede de IRDR (Processo no 0037860-45.2017.8.26.0000). Proveito econômico de cada litigante que não supera 60 (sessenta) salários mínimos. Natureza da ação que não se amolda às exceções do artigo 2o, § 1o, da Lei Federal no 12.153/09. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ). Recursos não conhecidos, com determinação de redistribuição ao Colégio Recursal Competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039962-63.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS BRUST (E OUTROS(AS)), ROSENILDA
GONÇALVES DA SILVA, ENEDINA DE SOUSA LEITE PAULO, TESSIE MARIA
KRENISKI, MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, WAGNER DAVID
PEREIRA, PATRICIA ELIZONDO SERRANO, SILVIA LUCIA AUGUSTA
ANDRADE, LAURINETE DOMICIANO RIBEIRO e APARECIDA DONIZETI
GABRIEL, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
não conheceram dos recursos, com determinação de remessa à Turma Recursal
competente, vencido o 2o Juiz. Estenderam o julgamento nos termos do artigo 942
do CPC com a participação dos Desembargadores Antonio Carlos Villen e Antonio
Celso Aguilar Cortez, que acompanharam a maioria. Acórdão com Relator
sorteado. Declarará voto o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO, TERESA RAMOS MARQUES,
ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1039962-63.2014.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APELANTES/APELADOS: Fazenda do Estado de São Paulo, Aparecida
Donizeti Gabriel e outros
MM. JUÍZ: Dr. Otávio Tioiti Tokuda
VOTO No 15513
APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS. RECÁLCULO DO ADICIONAL
POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE OS VENCIMENTOS
INTEGRAIS. Base de cálculo dos adicionais por tempo de
serviço. Competência. Litisconsórcio ativo facultativo. Valor
da causa que deve ser atribuído individualmente. Precedentes
do STJ e da C. Turma Especial de Direito Público, em sede de
IRDR (Processo no 0037860-45.2017.8.26.0000). Proveito
econômico de cada litigante que não supera 60 (sessenta)
salários mínimos. Natureza da ação que não se amolda às
exceções do artigo 2o, § 1o, da Lei Federal no 12.153/09.
Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
(JEFAZ). Recursos não conhecidos, com determinação de
redistribuição ao Colégio Recursal Competente.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 84/85 que julgou parcialmente procedente a ação, para
determinar o recálculo dos qüinqüênios que deverão incidir sobre o padrão
de vencimentos e parcelas a ele incorporadas, excluídas as verbas
eventuais e sexta-parte. São devidas as respectivas diferenças, acrescidas
de correção monetária e juros de mora, a partir da citação, segundo os
índices da caderneta de poupança, observada a prescrição qüinqüenal.
Sucumbente em maior parte, a ré foi condenada ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liquidação de sentença.
Os embargos de declaração opostos pela FESP foram
rejeitados (fls. 89/90 e 104).
Ambas as partes apelaram.
Em razões recursais os autores pleitearam a reforma
parcial da sentença alegando, em resumo, que (i) foram excluídas da base
de cálculo do qüinqüênio o adicional de insalubridade e a sexta-parte; (ii) o
adicional de insalubridade integra o benefício; (iii) o artigo 129 da CE
determina o cálculo do adicional por tempo de serviço sobre os
vencimentos integrais, observado o disposto no artigo 115, XVI, do mesmo
diploma legal; (iv) apresentaram jurisprudência; (v) têm direito adquirido
ao percebimento do benefício calculado sobre os vencimentos integrais,
nos termos do art. 6o, LICC e art. 5o, XXXVI, ambos da CF (fls. 92/130).

Apelou a Fazenda Estadual, arguindo, preliminarmente,
a competência absoluta do Juizado Especial para o julgamento da causa,
uma vez que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimo, devendo ser
considerando em relação a cada litisconsorte, nos termos do art. 2o, “caput”
e § 4o, da Lei no 12.153/2009. No mais, alegou, em síntese, que (i) recente
julgado do STF decidiu pelo cálculo do quinquênio sobre o vencimento, e
não sobre a remuneração (RE no 563.708/MS); (ii) o entendimento do
TJSP está em dissonância com jurisprudência do STF; (iii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsidiariamente, pleiteou a exclusão da base de cálculo do quinquênio a
Gratificação Especial por Atividade Hospitalar (GEAH), uma vez que o
art. 30 da Lei no 674/1992 não prevê a incidência; (iv) a Gratificação
Executiva também não integra a base de cálculo do adicional por tempo de
serviço, conforme o disposto no art. 3o da LC no 797/1985; (v) a
Gratificação por Trabalho Noturno não deve integrar a base de cálculo do
quinquênio, nos termos do art. 3o da LC no 506/1987; (vi) a turma de
uniformização já excluiu da base de cálculo do quinquênio o adicional de
insalubridade, que depende de perícia realizada no local de trabalho do
servidor, conforme o disposto no art. 2o da LC no 432/1985; (vii)
impossibilidade de inclusão dos décimos do art. 133 da CE nos adicionais
temporais; (viii) tanto os qüinqüênios como a sexta-parte integram a base
de cálculo da diferença do art. 133; (ix) o Plantão da Lei no 1.157/2011
também não integra a base de cálculo do quinquênio, nos termos do artigo
51 deste diploma legal (fls. 109/130).
Recursos tempestivos e isentos de preparo.
Os autores apresentaram contrarrazões (fls. 138/152) e
informaram que não se opõem ao julgamento virtual (fls. 159).
É o relatório.
É o caso de não conhecimento dos recursos de apelação
em virtude da incompetência desta C. Câmara, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Assim dispõe a Constituição Federal a respeito dos
Juizados Especiais:
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os
Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou
togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo,
permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o
julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro
grau;
Em obediência ao mandamento constitucional, foi
editada a Lei Federal no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados
Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios. A competência destes juizados ficou
disciplinada da seguinte forma:
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação,
de divisão e demarcação, populares, por improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre
direitos ou interesses difusos e coletivos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a
soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais
parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido
no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Ademais, o art. 9o do Provimento CSM no 2.203/2014,
com a redação alterada pelo Provimento CSM no 2.321/2016, estabeleceu
que “em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei
12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena,
nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal”.
A respeito da competência dos juizados especiais, já se
manifestou o STJ no sentido de que “o valor dado à causa pelo autor fixa
a competência absoluta dos Juizados Especiais” (AgRg no AREsp no
384.682/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
01.10.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tratando-se de litisconsórcio ativo facultativo, como é
o caso dos autos, a C. Turma Especial de Direito Público, em sede de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR (Processo no
0037860-45.2017.8.26.0000, j. em 26/04/2019), fixou a seguinte tese:
“Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa
deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, “Caput” -
Lei Federal no 12.153/2009)”.
Confira-se trecho da ementa:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DEDEMANDAS
REPETITIVAS. IRDR. Controvérsia sobre a questão da
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
prevista na Lei Federal no 12.153/2009, nos casos de
litisconsórcio ativo facultativo. Valor atribuído à causa
total ou individualmente considerado. Critério de aferição.
Impossibilidade de discussão sobre matérias diversas
daquela que foi objeto da admissão do IRDR.
Veto presidencial ao §3o do art. 2o da Lei Federal no
12.153/2009 que não vincula o entendimento do Poder
Judiciário. Possibilidade de interpretação dos dispositivos
legais utilizando-se das regras de hermenêutica.
Litisconsortes
que
mantém
relação
com
o
réu,
separadamente, de modo que a soma dos pedidos de cada
um deles não forma o valorda causa. Valor atribuído à
causa, que deve ser considerado em relação a cada
litisconsorte ativo, para apurar se a causa se insere na
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública. Entendimento manifestado pelo E. STJ. Lei
Federal no 12.153/2009. [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse também é o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZADO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA.
VALOR
DA
CAUSA.
DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação do art. 1022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e
fundamentada sobre as teses relevantes à solução do
litígio.
2. Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando
de
litisconsórcio
ativo
facultativo,
a
fixação
da
competência dos Juizados Especiais deve observar o valor
de cada autor, individualmente, e não o valor global da
demanda.
3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial." 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
AREsp 1238669/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de
Faria, j. 01/07/2019)
JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A
SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO
ATIVO.
VALOR
INDIVIDUAL
DE
CADA
LITISCONSORTE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1.
Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que
se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser
considerado o valor de cada autor, individualmente, não
importando se a soma ultrapassa o limite dos 60 (sessenta)
salários mínimos. 2. O Tribunal a quo decidiu de acordo
com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à
espécie a Súmula 83/STJ, verbis: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida." 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp
1658347 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 16/05/2017)
Na hipótese dos autos, considerando que a ação foi
ajuizada em setembro de 2014, com valor da causa equivalente a R$
44.000,00, verifica-se que o valor do proveito econômico pretendido por
cada um dos dez autores não supera 60 (sessenta) salários mínimos (R$
724,00 em 2014). De modo que, não sendo o caso de uma das exceções
previstas no art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/2009, curial que a ação tramitasse
pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública - JEFAZ, cuja
competência é absoluta, conforme visto acima.
No entanto, considerando que a presente demanda já
estava em curso quando da instauração e julgamento do IRDR em questão,
e a sentença foi proferida antes da elaboração do acórdão, necessária a sua
redistribuição para o juízo recursal competente, nos termos da observação
constante na declaração de voto vencedor, de relatoria da Des. Flora Maria
Nesi Tossi Silva, conforme segue:
“b) efetuam-se as seguintes observações:
b.1) Os processos já sentenciados em 1o. grau e
cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando da data
do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em fase de
cumprimento da sentença, permanecem onde estão,
ratificados o seu processamento e julgamento.
b.2) Os feitos não sentenciados até o trânsito em julgado
deste IRDR, devem ser redistribuídos às Varas Cíveis,
Varas da Fazenda Pública ou Varas dos Juizados da
Fazenda Pública, conforme a situação do caso concreto e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação de cada Comarca, observando-se o aqui decidido.
b.3) Os feitos que se encontrem em fase recursal e que
ainda não tenham sido julgados até a data do trânsito em
julgado do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão
decididos pelos Juízos Recursais competentes (Tribunal
de Justiça ou Colégios Recursais),observando o aqui
decidido.
b.4) As novas ações, ajuizadas a partir do trânsito em
julgado, serão distribuídas ao Juízo correto.” (g. n.)
Assim já decidiu esta C. Câmara e E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou a
remessa dos autos a para a Vara do Juizado Especial da
Fazenda Publica. Conhecimento do recurso por se tratar
de debate relativo à incompetência. Mitigação da
taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à matéria.
Litisconsórcio facultativo. Valor da causa que deve ser
considerado individualmente para efeito de fixação da
competência. Valor apurado a partir da pretensão de cada
autor e não por ocasião da liquidação de sentença.
Montante inferior a 60 salários mínimos. Lei n o 12.153/09.
Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública. Manutenção. Agravo não provido. (AI no
2161453-09.2019.8.26.0000,
10a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Paulo Galizia, j. 12/08/2019)
COMPETÊNCIA - CAUSA DE VALOR IGUAL OU
INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS, CONSIDERADO
APÓS
A
DIVISÃO
PELO
NÚMERO
DE
LITISCONSORTES
-
Tema
17
-
IRDR
no
0037860-45.2017.8.26.0000 - Competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública - Exegese do Art. 2o
"caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento
no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo
Provimento no 2.321/16 - Caso concreto que não se
subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o e seus incisos - Competência das Turmas Recursais
previstas no art. 98, I, da CF - Recurso não conhecido,
determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.
(AC no 1050136-92.2018.8.26.0053, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Percival Nogueira, j. 04/11/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação ordinária

Servidores da Secretaria da Saúde - Ação visando o
recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio)
para que incida sobre os vencimentos integrais Sentença
de procedência V. Acórdão que por unanimidade de
votos, negou provimento aos recursos interpostos por
ambas as partes Valor atribuído à causa inferior a 60
salários mínimos - Litisconsórcio facultativo ativo

Competência de natureza absoluta, devendo-se levar em
conta o valor da pretensão individual de cada litisconsorte
Embargos acolhidos, com determinação. (ED no
1036809-85.2015.8.26.0053/50000, 7a Câmara de Direito
Público, Rel. Eduardo Gouvêa, j. 31/10/2019)
Processo de conhecimento. Rito ordinário. Redistribuição
dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca da Capital. Competência. Critério para fixar o
valor
da
causa.
Litisconsórcio
facultativo.
Cada
litisconsorte mantém relação somente sua com o réu. Soma
dos pedidos de cada um não forma o valor da causa.
Precedentes deste e dos Tribunais Superiores. Recurso
desprovido.
(AI
no
2240918-67.2019.8.26.0000,
13a
Câmara de Direito Público, Rel. Borelli Thomaz, j.
13/11/2019)
Sendo assim, de rigor a redistribuição dos autos à
Turma Recursal competente.
Ante o exposto, nego conhecimento aos recursos de
apelação, determinando-se a remessa dos autos à Turma Recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competente.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.850/20
Apelação no 1039962-63.2014 10a Câmara de Direito Público
Apte: Elisângela Cristina dos Santos Brust, Fazenda Estadual e Outros
Apdo: Fazenda Estadual, Elisângela Cristina dos Santos Brust e Outros
Origem: 10a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1039962-63.2014
Juiz: Otávio Tioiti Tokuda
2o Juiz - Voto vencido
COMPETÊNCIA. Servidores estaduais. Adicional por tempo de serviço
(quinquênio). Base de calculo. Vencimentos integrais. Diferenças. Litisconsórcio
facultativo. Valor da causa. As leis que cuidaram do tema deixam claro que os
Juizados Especiais não se destinam à litigância em geral nem substituem as
Varas, mas cuidam das causas mais simples, de menor complexidade e valor,
que permitem a conciliação, as sentenças líquidas e a rápida execução. Não se
enquadram na sua competência as causas que envolvam direitos ou interesses
coletivos ou individuais homogêneos, que pela própria natureza 'coletiva' ou
'individual homogênea' implicam em uma decisão que não beneficia somente o
autor, mas reflete no direito ou no interesse de uma coletividade, a justificar
uma decisão igualmente homogênea (= igual) para todos os seus integrantes. É o
caso das ações de servidores públicos que discutem direitos funcionais,
repercutem em uma coletividade e exigem uma decisão coerente, pensada,
homogênea, para que todos os interessados tenham o mesmo direito, ou a
nenhum deles o direito seja reconhecido. No caso, os autores, servidores
estaduais, pretendem o recálculo da adicional por tempo de serviço e o
pagamento das diferenças decorrentes; a ação envolve interesses individuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
homogêneos, coletivos no dizer do art. 2o, § 1o, I da LF no 12.153/09, excluídos
'per
se'
da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, e
consequentemente da Turma Recursal, pela sua natureza, devendo o recurso
permanecer nesta 10a Câmara de Direito Público.
Parcial procedência.
Preliminar do Estado rejeitada. Voto vencido.
1.
A sentença de fls. 84/85, declarada a fls. 104,
julgou parcialmente procedente a ação para condenar o Estado no recálculo
dos quinquênios sobre o padrão de vencimentos e as parcelas a eles
incorporadas, excluídas as verbas eventuais e a sexta parte, e no pagamento
das diferenças corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios,
segundo os índices da caderneta de poupança, observada a prescrição
quinquenal; em razão da sucumbente mínima dos autores, condenou a ré no
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que serão
fixados na fase de liquidação de sentença.
A Câmara, por maioria, pelo voto dos Des. Marcelo
Semer, Teresa Ramos Marques, Antonio Carlos Villen e Aguilar Cortez, em
julgamento estendido realizado nos termos do art. 942 do CPC, acolheu a
preliminar suscitada pelo Estado, não conheceu do recurso e determinou a
remessa dos autos à Turma Recursal. Exponho, respeitosamente, as razões da
divergência.
2.
Competência. Interesse coletivo. A importância
dos Juizados Especiais foi realçada na Constituição Federal de 1988, art. 98,
I, ao prever que a União e os Estados criassem 'juizados especiais, providos
por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações
penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o
julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau'.
Após, a LF no 7.244/84 foi revogada pela LF no
9.099/95 de 26-9-1995, ainda em vigor, que dispôs sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais. As causas submetidas ao Juizado Especial Cível
seriam aquelas de menor complexidade, assim considerado o valor não
excedente a quarenta salários mínimos [sem nada dizer sobre o litisconsórcio],
aquelas do art. 275, II do CPC, o despejo para uso próprio e as ações
possessórias de valor não excedente ao indicado (art. 3o, I a IV), com as
mesmas exclusões da lei anterior (art. 3o, § 2o) e idêntica ênfase na
conciliação e na transação (art. 2o). O art. 10 admite o litisconsórcio e foi
mantida a possibilidade de pedido genérico, mas com obrigatória sentença
líquida, 'ainda que genérico o pedido' (art. 14, § 2o e 38, parágrafo único). Não
há menção na lei à competência absoluta, entendendo-se mantida a opção do
autor prevista na lei anterior. A lei continua em vigor, com diversas
alterações.
A LCE no 851/98 de 9-12-1998 criou o Sistema de
Juizados Especiais no Estado de São Paulo, integrado pelos Juizados Cíveis e
Criminais e pelas Turmas Recursais de cada Circunscrição Judiciária,
compostas por três juízes vitalícios em exercício no primeiro grau (art. 1o, 13 e
15). A LCE no 1.140/11 de 21-6-2011 alterou somente a composição do
Conselho Supervisor, mantida no mais a lei anterior.
3.
A LF no 10.259/01 de 12-7-2001 dispôs sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais, aos quais se aplicam os
dispositivos da LF no 9.099/95, com competência cível absoluta nos foros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
onde instalada Vara respectiva (art. 3o, § 3o) para causas de competência da
Justiça Federal de valor até sessenta salários mínimos, salvo aquelas indicada
nos incisos do § 1o do art. 3o.
A LF no 12.153/09 de 22-12-2009 dispôs sobre os
Juizados Especiais da Fazenda Pública nos Estados e no Distrito Federal,
integrados em um sistema com os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, para
conciliar e julgar causas cíveis de interesse da administração até o valor de
sessenta salários mínimo, ressalvadas (art. 2o, § 1o) I - as ações de mandado
de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos; II - as causas sobre bens imóveis dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas; III - as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares. Foi-lhe atribuída competência
absoluta onde instalado (art. 2o, § 4o) e o § 3o, que foi vetado pelo Presidente
da República, dispunha que, em caso de litisconsórcio, a competência seria
aferida por autor.
É determinada a aplicação subsidiária do CPC, da
LF no 9.099/95 e da LF no 10.259/01; de modo que aplicáveis as disposições
que vedam o pedido genérico e preveem a sentença necessariamente líquida.
4.
As leis que cuidaram do tema deixam claro que os
Juizados Especiais não se destinam à litigância em geral nem substituem as
Varas, mas cuidam das causas mais simples, de menor complexidade e valor,
que permitem a conciliação e as sentenças líquidas; por isso sempre
excluíram determinadas demandas que, abstraído o valor ou a complexidade
intrínseca, continuam submetidas às Varas e aos tribunais. Entre tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusões estão as causas contra a Fazenda Pública (art. 3o, § 1o da LF no
7.244/84 e art. 3o, § 2o da LF no 9.099/95, que cuida dos Juizados
Especiais), os direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais
homogêneos (art. 3o, § 1o, I da LF no 10.259/01, que cuida dos Juizados
Especiais Federais) e os direitos ou interesses difusos ou coletivos (art. 2o, §
1o, I da LF no 12.153/09, que cuida dos Juizados Estaduais da Fazenda
Pública). Tais exclusões reforçam a vocação do Juizado Especial: as causas
simples, de menor valor e de interesse individual do autor.
Não se enquadram na sua competência as causas
que envolvam direitos ou interesses coletivos ou individuais homogêneos, que
pela própria natureza 'coletiva' ou 'individual homogênea' implicam em uma
decisão que não beneficia somente o autor, mas reflete no direito ou no
interesse de uma coletividade, a justificar uma decisão igualmente homogênea
(= igual) para todos os seus integrantes.
5.
A jurisprudência tem descuidado dessa distinção. A
lei não fala em 'ação coletiva' ou 'ação de interesse individual homogêneo'
como requisito processual; não distingue a ação, mas o interesse ou o direito
que, por ser pleiteado por um só, não perde o seu caráter coletivo ou
individual homogêneo; e essa é exatamente a previsão da lei processual atual
de que as questões que repercutem em uma coletividade exigem uma decisão
coerente, pensada, homogênea, para que todos os interessados tenham o
mesmo direito, ou a nenhum deles o direito seja reconhecido. A Turma
Especial, compreendendo essa necessidade, vem buscando essa coerência que
o tribunal descurou por tanto tempo.
Ainda que pedidos individuais continuem a ser lá
processados, os pedidos que envolvam direitos funcionais gerais e a
interpretação da lei que, pela sua natureza, se aplica ou deveria aplicar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos daquela classe, como a disciplina do serviço público ou das carreiras, o
pagamento de vantagens funcionais, a definição de regras de aposentadoria,
de contagem de tempo e pedidos desse gênero, se enquadram nas demandas
excluídas do Juizado Especial. Embora não elimine a possibilidade de pedidos
que a desafiem e exijam uma análise mais cuidadosa, a distinção é
suficientemente clara ao considerar como coletivos ou individuais
homogêneos os pedidos que induzam a aplicação uniforme da lei para a classe
a que se refere, assim ultrapassando o direito ou o interesse individual.
É nesse sentido a recente decisão que suspendeu as
demandas individuais, no aguardo da decisão de uma ação coletiva que nelas
podia refletir: “[...] Por derradeiro, os direitos individuais homogêneos
referemse a direitos individuais com dimensão coletiva, ou seja, aqueles que
decorrem de lesões advindas de relações jurídicas massificadas/padronizadas.
Seus titulares são pessoas determinadas (critério subjetivo), havendo
resultado real da violação diverso para cada uma, o que configura a
divisibilidade de seu objeto ou do bem jurídico tutelado (critério objetivo),
estabelecendo-se o vínculo entre os sujeitos em razão de uma circunstância
de fato ou de direito com origem comum para todos [...] (Eleuza Machado de
Lima v. Itaú Unibanco S/A e outros, REsp no 1.525.327-PR, STJ, 2a Seção,
12-12-2018, Rel. Luis Felipe Salomão, em recurso repetitivo, Tema no 923).
Em outras palavras, a jurisprudência admite expressamente a dimensão
coletiva de determinados direitos individuais e a suspensão das ações
individuais, no aguardo de outra que defina o direito a ser aplicado a todas.
6.
Complexidade. Embora eu tenha assim colocado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em precedentes de minha relatoria, o entendimento tantas vezes externado de
que a lei se refere à complexidade da fase de conhecimento, não da execução
ou cumprimento da sentença, não é correto, como exponho a seguir.
O termo 'complexidade' aparece no inciso I do art.
98 da Constituição Federal, mas referente à natureza, não ao valor da
demanda. Nenhuma das quatro leis traz o termo 'complexidade' como
definidor da competência, mas apenas o valor da causa; e, diversamente do
que se tem dito, a lei não afasta a complexidade na fase de conhecimento,
tanto que o art. 9o § 2o da LF no 7.244/84 dispõe que 'se a causa apresentar
questões complexas, o Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio
por advogado' sem definir se a complexidade se refere à questão de direito ou
de fato; e não afasta a complexidade probatória, tanto que o art. 12 da LF no
10.259/01 e o art. 10 da LF no 12.153/09 preveem a nomeação de pessoa
habilitada 'para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao
julgamento da causa'.
7.
A lei admite a complexidade na fase de
conhecimento, mas não na fase de execução, ao contrário dos nossos
precedentes. Extraio isso da LF no 7.244/84, art. 15, § 2o, que permite a
formulação de pedido genérico 'quando não for possível determinar, desde
logo, a extensão da obrigação' [a regra geral é o pedido certo], mas não admite
sentença condenatória por quantia ilíquida, 'ainda que genérico o pedido' (art.
38, parágrafo único). A LF no 9.099/95 traz iguais disposições nos art. 14, §
2o e 38, parágrafo único, e vai além: o art. 52, I dispõe que 'as sentença serão
necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro
Nacional ou índice equivalente', a serem cumpridas tão logo transitem em
julgado (inciso III). A LF no 10.259/01 não repete tais dispositivos, mas prevê
o pagamento da quantia certa 'após o trânsito em julgado da decisão' (art. 17),
referindo-se à decisão condenatória, independentemente de precatório, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prever ou mencionar a fase de liquidação sempre necessária nessas ações. A
LF no 12.153/09 dispõe de modo assemelhado à lei anterior, mas admitindo
o precatório se o montante da condenação exceder o valor definido como
obrigação de pequeno valor (art. 13, I e II) (a alçada dos Juizados Especiais
excede o valor da RPV).
A lei pretende que a execução seja simples e rápida,
algo de impossível consecução nas ações multitudinárias ou nas ações
individuais que exigem uma alentada fase de execução (apostila, obtenção de
informações, cálculo, homologação) que têm sido enviadas ao Juizado
Especial. Melhor considerando e acertado que o Juizado Especial admite a
prova oral e pericial mais simples, não lhe é próprio cuidar de ações que
demandem uma alongada e complexa execução, assim impedindo o rápido
cumprimento da sentença e o encerramento do processo. Não é adequado que
lá corram tais ações.
8.
O processo nas Varas e nos Juizados. A
manutenção da dupla via poderia ser admitida, com ressalva, se trouxer
algum ganho ao sistema ou às partes; mas isso não ocorre, porque o sistema
dos juizados é inadequado à maior parte das demandas que envolvem a
Fazenda Pública. A LF no 7.244/84 previa que o processo se orientasse 'pelos
critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, buscando sempre que possível a conciliação das partes' (art. 2o),
de igual teor no art. 2o da LF n° 9.099/95. Tal disposição não aparece na LF
no 10.259/01, mas vem em termos assemelhados ('para conciliação, processo,
julgamento e execução, nas causas de sua competência') no art. 1o da LF no
12.153/09.
A experiência mostra que a administração, até pela
indisponibilidade do interesse público, não concilia e exige o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das formalidades legais; não há como ter um processo oral, simples, informal
e célere quando a administração é parte, ainda mais nestas ações de fundo
coletivo em que o interesse público deve ser defendido com rigor. Afastada a
conciliação, os processos nas Varas e nos Juizados seguem o mesmo trâmite e
as mesmas fases; a única diferença prática é a dispensa da assistência de
advogado na primeira fase, mas que será necessário nos recursos e na
execução, ainda mais nas ações multitudinárias, ante a complexidade dos
cálculos a serem apresentados. O processamento no Juizado Especial não
implica em ganho processual para as partes ou para o tribunal.
9.
A inadequação do processamento dessas ações nos
Juizados Especiais se manifesta ainda em outros aspectos: a dificuldade ou
impossibilidade de indicar o objeto e o valor do pedido (art. 14, § 1o, III da LF
no 9.099/95), a impossibilidade de prolação da sentença líquida prevista no
art. 38, parágrafo único, a ações são individuais ou limitadas a cinco
litisconsortes pelos Juizados Especiais, multiplicando nessa proporção as
ações que são usualmente propostas com até trinta autores nas Varas e
multiplicando na mesma proporção o número de processos e a carga dos
Juizados. São dificuldades adicionais que não podem ser simplesmente
ignoradas, envolvendo questões de foro, prazos, acesso ao sistema recursal e
cumprimento do julgado.
A submissão destas ações de interesse coletivo aos
Juizados Especiais não colabora para a coerência e a estabilidade da
jurisprudência, não permite que os Juizados desenvolvam a sua vocação
(processos simples, com ênfase a conciliação e execução de sentenças
líquidas) e tem dado margem a inúmeros conflitos de competência e
anulações de processos na fase recursal; são ações inadequadas para lá
serem processadas, assim como é inadequada a tramitação concomitante das
mesmas ações nos Juizados e nas Varas, como foi recentemente reconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Câmara Especial no CC no 2221416-16.2017 ao encaminhar ação de
servidores em litisconsórcio para a Vara da Fazenda, e não ao Juizado
Especial. Ou as ações de interesse coletivo dos servidores públicos são
processadas lá, ou são processadas aqui; não há porque manter esse duplo
processamento.
10.
Competência absoluta. Tem-se dito que o § 4o do
art. 2o da LF no 12.153/09 estabelece que “no foro onde estiver instalado o
Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.
É preciso, portanto, definir com clareza quais ações
se incluem nessa competência. A lei exclui do Juizado Especial as ações de
valor maior, as ações que versem interesse coletivo e aquelas em que
impossível a prolação de sentença líquida. Abstraído o valor da causa, as
ações que discutem direitos funcionais, coletivos por natureza, e as ações em
que inviável a prolação de sentença líquida não se incluem na competência
dos Juizados Especiais e serão todas propostas nas Varas, como era antes,
independentemente do valor da causa e do número de autores.
11.
No
caso,
os
autores,
servidores
estaduais,
pretendem a condenação do Estado no recálculo do adicional por tempo de
serviços sobre os vencimentos integrais e o pagamento das diferenças
decorrentes. Assim, a ação envolve interesses individuais homogêneos,
coletivos no dizer do art. 2o, § 1o, I da LF no 12.153/09, pois igual deve ser o
tratamento de todos os pensionistas que se enquadrem nos critérios de
aplicação da revisão anual, excluídos 'per se' da competência do Juizado
Especial da Fazenda, e consequentemente da Turma Recursal, pela sua
natureza; e implica na impossibilidade de sentença líquida, a exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadmissível e complexa fase de liquidação e execução, a recomendar a
permanência do recurso nesta 10a Câmara de Direito Público, onde
inicialmente distribuído.
O voto é pela rejeição da preliminar suscitada
pelo Estado e pelo conhecimento das apelações.
TORRES DE CARVALHO
2o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
11C52D8B
12
21
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
120694D6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1039962-63.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.